Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712759-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 58377390, a recorrente requer seja certificado o trânsito em julgado do capítulo do acórdão que não foi impugnado pelo recurso especial, com vistas a promover o cumprimento da sentença na origem. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, ao encampar a coisa julgada progressiva e o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, autoriza a formação da coisa julgada em relação aos capítulos autônomos e independentes, de forma a prestigiar a garantia constitucional da duração razoável do processo. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. (...) 4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma, DJe 14/5/2021). 6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15). (...) (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023). Ante o exposto, defiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial do acórdão recorrido, com exceção do capítulo referente ao pagamento de honorários advocatícios que foi impugnado pelo recurso especial que está sobrestado pela decisão de ID no 53397065. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007